Tribunal: TJMT
Processo: 1005269-45.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005269-45.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZIO SEBASTIAO SANTANA COSTA - CPF: 378.082.901-06 (APELANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 121.933.448-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL –
OFENSAS POR MEIO DE POSTAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP –MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – QUANTIA ARBITRADA EM O
BSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. 2. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 19/05/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ÉZIO SEBASTIÃO SANTANA COSTA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1005269-45.2022.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA, julgou o pedido em parte procedente “
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais),
(...)
observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso – 31 de janeiro de 2022 – id. 78991284 e 78991285 (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[1] e STJ/54[2]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE
”
(cf. Id. no 208075467).

O apelante afirma que o valor arbitrado a título de indenização
não é suficiente para compensar todo o prejuízo e abalo moral sofrido em razão do episódio discutido na lide, haja vista que, “
conforme documentos dos autos, restou incontroverso o ato ilícito praticado pelo recorrido, o qual caluniou e difamou o recorrente por 18 (dezoito) vezes perante 171 (cento e setenta e um) pessoas, assim como ameaçou (...) que também faria o mesmo nas redes social
’, e, ainda, destoa com o parâmetro adotado pela
jurisprudência nacional em hipóteses semelhantes, por essa razão,
pede o provimento do recurso para que o valor indenizatório seja majorado para R$ 10.000,00 (cf. Id. no 208075469).

O apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da petição inicial, “
o autor foi adicionado por um amigo em um grupo do WhatsApp denominado ‘Ê Notícia’, no qual tinha a participação de 171 pessoas,
(...)

(cujo)
intuito era de discutir política, onde os participantes expressavam suas ideias e opiniões; desta maneira, em 31/01/2022, às 19h09min,
(...)
o autor foi atacado com uma postagem criminosa por parte do réu, que não respeitou a sua opinião política e utilizou indevidamente de sua imagem pessoal para lhe caluniar e difamar perante todas os participantes do grupo no WhatsApp
”, mais precisamente, “
o réu, através do número telefônico (65) 99989 – 7247, utilizou das seguintes palavras para caluniar e difamar o autor: ‘CORRUPTO. Meu nome é Ézio, Sou a favor da corrupção. Eu defendo políticos corruptos. Condenados em 2o estância’
, (...), (sendo que)
o réu ainda postou a imagem por 18 (dezoito) vezes reiteradamente no grupo, isto é, mesmo sabendo que estava cometendo crime, o réu permaneceu na conduta em expor o dutor perante tantas pessoas e ainda teve a audácia de ameaçar postar a mesma imagem em outras redes sociais
” (cf. Id. no 208075430).

Mesmo regularmente citado, réu não ofertou contestação.

Na sentença, o MM. Juiz concluiu pela caracterização do dever de indenizar, dando pela procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento de 3 mil reais a título de indenização por dano moral.

Pois bem, a respeito da definição do valor da indenização por dano moral, sabe-se que o arbitramento do valor indenizatório deve se ater à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias fáticas que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, considerando que, conforme a conclusão estabelecida na sentença, o dano moral que ensejou o dever de indenizar deu-se em decorrência de ofensas gratuitas desferidas pelo réu em grupo privado de WhatsApp, que, apesar do número de participantes (171 pessoas), não possui alcance significativo do ponto de vista da coletividade, na medida em que, além de estar restrito àquelas pessoas, é razoável dizer que nem todos os participantes estavam on-line ou se ativeram à troca de mensagens, não havendo nada que demonstre que a imagem/montagem feita pelo réu para “atacar” o autor tenha circulado por outros canais, e, ainda, que, a despeito da infantil conduta do réu de replicar a imagem por “
18 vezes
” seguidas durante a conversa, o fato é que a ofensa em si é lida como uma única
conduta, afinal, o ato está inserida dentro de um mesmo contexto fático, inexistindo prova de que voltou a se repetir em momentos/dias posteriores ou em outras redes sociais, e que, por outro lado,
em que pese ao sentimento de raiva, revolta e indignação do autor, não há mínima prova de que ele tenha passado por qualquer outra situação excepcional que justifique ou autorize a majoração do valor indenizatório; aliás, para além da presunção do dano admitida pelo juiz sentenciante, não há nada nos autos que demonstre a existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida, afinal, o autor não instruiu o processo, tampouco produziu durante o seu desenrolar, qualquer prova nesse sentido, admito que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 é mais do que suficiente para atender o dúplice caráter da indenização por danos morais, sendo plenamente compatível com as particularidades do caso concreto, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim com a jurisprudência deste eg. TJMT, conforme pode ser visto, inclusive, em recente julgado envolvendo hipótese semelhante à vista no presente caso, onde o valor indenizatório foi arbitrado em 2.500 reais, confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO AUTORAL DE OFENSAS POR MEIO DE POSTAGENS FEITAS EM REDE SOCIAL NA INTERNET (FACEBOOK) – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘A publicação de comentários depreciativos e difamatórios nas redes sociais configura ato ilícito passível de reparação civil, devendo a indenização correspondente ser fixada em valor razoável e proporcional ao abalo extrapatrimonial suportado pela vítima.’ (N.U 1004125-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1005379-76.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024